Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742805-20.2021.8.07.0001 DECISÃO Não havendo resposta do apelado ao despacho id 58284497, reconsidero a decisão id 57983709 para deferir o adiamento do julgamento requerido pelo apelante. Reinclua-se em Sessão Presencial. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator